Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Ante a inexistência de complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no r. decisum exequendo, apurar o quantum debeatur.

2. A simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil, na qual os devedores devem adiantar o pagamento de honorários periciais.

3. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.